Tribunal: TJES
Processo: 5002883-49.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002883-49.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALISSON e outros (4)
RECORRIDO: EUGENIO ANDRE LEAL NETO e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002883-49.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EUGENIO ANDRÉ LEAL NETO e outros

RECORRIDO: CELIA VASTIR FERMINO ALVES e outros

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça aos recorrentes, dispensando-os do preparo recursal. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados, recebendo-os na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se ação decorrente de acidente de trânsito ajuizada por
EUGENIO ANDRÉ LEAL NETO
em face de
CELIA VASTIR FERMINO ALVES
e
THALISSON ALVES MACHADO
, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE em parte os pedidos autorais para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$4.446,11 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) em favor da parte autora, a título de indenização por danos materiais.

O primeiro recorrente busca a reforma da sentença para que sua pretensão seja integralmente acolhida, com o afastamento da culpa a ele atribuída pelo juízo. Por sua vez, os demais recorrentes pleiteiam a modificação da decisão para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à presença de elementos que levam à culpa concorrente das partes. O veículo dos recorrentes CELIA VASTIR FERMINO ALVES e THALISSON ALVES MACHADO transportou uma carga de forma inadequada, criando situação de risco que culminou no dano experimentado por EUGENIO ANDRÉ LEAL NETO, e este, por sua vez, também deixou de adotar a devida cautela na condução de seu automóvel, contribuindo, assim, para o agravamento do sinistro, eis que não manteve distância segura do veículo à frente, justamente para evitar colisões traseiras em situações de frenagem repentina.

Nesse sentido, destaco a prova dos autos “[...]
verifico, através do ID 33803239 e 39101574, que se tratava de uma curva com possibilidade de visão em sua parte final, o que a meu ver, caso respeitada a distância mínima, poderia ter o autor frenado e evitado o acidente
” – ID 11124492 - Pág. 4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, a vista da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)